Tribunal: TJSP
Processo: 1002518-63.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Inobservância do disposto no art. 917, §3o e §4o do CPC – Ausência de indicação do valor que entende correto, com demonstrativo de calculo atualizado e discriminado - Título executivo extrajudicial por expressa disposição legal – Artigos 26 e seguintes da Lei 10.931/04 – Onerosidade excessiva não verificada - Sentença mantida – Recurso

Ementa:

*EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Inobservância do disposto no art. 917, §3o e §4o do CPC – Ausência de indicação do valor que entende correto, com demonstrativo de calculo atualizado e discriminado - Título executivo extrajudicial por expressa disposição legal – Artigos 26 e seguintes da Lei 10.931/04 – Onerosidade excessiva não verificada - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002518-63.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que são apelantes
CEREALISTA SANTA LÚCIA DRACENA - LTDA., SERGIO ROBERTO
PESSOA e ISAC ROBERTO PESSOA, é apelado COOPERATIVA DE
POUPANÇA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPRESARIOS E PROFISSIONAIS
LIBERAIS DO OESTE PAULISTA SICOOB OESTE PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45208
APEL.No: 1002518-63.2019.8.26.0169
COMARCA: DRACENA
APTE. : CEREALISTA SANTA LÚCIA DRACENA LTDA E OUTROS
APDO. : COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO MÚTUO DOS
EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DO OESTE
PAULISTA SICOOB OESTE PAULISTA
*EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - Inobservância do disposto no art. 917, §3o e
§4o do CPC Ausência de indicação do valor que entende
correto, com demonstrativo de calculo atualizado e
discriminado - Título executivo extrajudicial por expressa
disposição legal Artigos 26 e seguintes da Lei 10.931/04
Onerosidade excessiva não verificada - Sentença mantida
Recurso não provido.*
Trata-se de embargos à execução, julgados
improcedentes pela r. sentença de fls. 273/279, e impôs
aos
embargantes,
o
pagamento
das
custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 500,00.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, os embargantes apresentaram a apelação de fls.
282/293, arguindo a preliminar de cerceamento de defesa
ante o julgamento antecipado da lide, posto que requereu
a produção de prova pericial para o devido esclarecimento
dos valores pretendidos na execução, inclusive apresenta
parecer econômico financeiro, transcrevendo a conclusão.
De sorte que a importância que está sendo executada,
apesar de se tratar de cédula de crédito bancária não é
líquida e exigível, posto que não houve a demonstração de
evolução da exigência do valor do cartão de crédito que
apontada um valor de R$ 6.961,51 (fls. 36), com a
denominação de saldo anterior, e evolui para R$
37.945,74. Requerem provimento ao apelo.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório
Trata-se de embargos a execução, cuja
inicial está juntada às fls. 24/27, em que o apelado
pretende o recebimento da importância de R$ 215.440,55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese o inconformismo da apelante, a
r. sentença deve ser mantida por seus jurídicos
fundamentos, não sendo necessária a realização de pericia
contábil para se apurar eventual valor líquido, e
exigível.
Muito
embora
os
apelantes
tenham
apresentado o parecer econômico financeiro de fls. 68/83,
não há a devida demonstração de eventual valor exigido a
maior, mas apenas a alegação de um saldo anterior de
despesas feitas com o cartão de crédito às fls. 36,
quando se tinha um débito até dezembro de 2018 de R$
6.961,51.
No entanto, o que se verifica desse
extrato é que as comprar parceladas feitas anteriormente,
ante a falta de pagamento de dezembro de 2018 a maio de
2019
tiveram
seu
vencimento
antecipado,
conforme
descrição constante de R$ 30.984,23, totalizando a dívida
de R$ 37.945,74.
As
partes
já
tinham
relacionamento
anterior, sendo certo que primeiro foi firmada a cédula
de crédito bancário de no 4139, no mesmo valor de R$
40.000,00, para possibilitar a utilização do cartão de
crédito e, posteriormente, foi substituída pela cédula
1680-1 (fls. 28/34), com a emissão da nota promissória de
R$ 40.000,00.
Com relação a segunda cobrança, referente
a cédula de crédito no 19767-0 de fls. 52/62, emitida no
valor de R$ 101.538,86, essa decorre do empréstimo que
deveria ter sido pago em 19 parcelas de R$ 7.259,10, com
os encargos de juros remuneratórios de 2,65% a.m. e não
houve nenhum pagamento, conforme se verifica do extrato
de fls. 64/65.
No
tocante
às
questões
relativas
às
alegadas abusividades e ilegalidades e que ensejaram o
afirmado excesso de execução, não houve a indicação do
valor que os embargantes entendiam como correto e não
instruída a inicial com memória de cálculos.
A rejeição dos embargos nesse capítulo era
de rigor, em vista do que dispõe o artigo 917, § 3oe §4o,
do Código de Processo Civil, que assim estabelece
expressamente:
“§ 3o Quando alegar que o exequente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excesso de execução, pleiteia quantia superior à do
título, o embargante declarará na petição inicial o valor
que
entende
correto,
apresentando
demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.”
“§ 4o Não apontado o valor correto ou não
apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem
resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu
único fundamento;
II - serão processados, se houver outro
fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de
excesso de execução.”
De forma que, nesse capítulo, a discussão
das
matérias
relacionadas
ao
excesso
de
execução
prescinde de indicação na inicial do valor que entende
correto,
apresentando
demonstrativo
discriminado
e
atualizado do cálculo.
Esta C. Câmara já decidiu:
“Embargos
à
execução
de
título
extrajudicial fundada em cheque. Cerceamento de defesa
Inocorrência Não pode alegar cerceamento de defesa por
insuficiência de provas a parte que, intimada, não
especifica
provas,
apenas
requerendo
designação
de
audiência de conciliação
Preliminar repelida. Cheque
Alegação de prática de agiotagem, com incidência de juros
usurários Ausência de verossimilhança nas alegações dos
embargantes, a inviabilizar a inversão do ônus da prova
(art. 3o da MP 2.172-32/2001) Ausência de elementos a
infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade
que do cheque
Ausência de apresentação de memória de
cálculo com valor que entendia correto, apontando o
alegado excesso de execução Desatendimento da regra do
art. 917, § 3o, do CPC Embargos julgados improcedentes
Sentença mantida. Recurso negado.” (TJSP 13a Câmara
de Direito Privado Apelação 1007733-34.2015.8.26.0047
Rel. Francisco Giaquinto J. 03.08.2016) Grifos nossos.
“CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do
direito de produzir provas Rejeição Hipótese em que
as provas constantes dos autos do processo eram
suficientes para ensejar um julgamento de mérito

Aplicação do artigo 330, inciso I, do Código de Processo
Civil/73 - PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO
JUROS - Pretensão de que seja reformada a r. sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou improcedente pedido para limitação dos juros
contratados
Descabimento
Hipótese em que não se
vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do
débito - Impossibilidade de limitação dos juros e
inaplicabilidade do decreto-lei no 22.626/33 ao caso em
exame

RECURSO
DESPROVIDO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Pretensão de reforma da sentença que não reconheceu a
existência de excesso de execução
Alegação de que o
débito executado teria origem na incidência de encargos
abusivos Descabimento - Hipótese em que a alegação de
excesso de execução deve vir acompanhada de planilha de
cálculo, que aponte o valor que o executado entende como
devido, sob pena de rejeição do pedido, nos termos do
§5o, do art. 739-A do CPC Ausência de discriminação de
quais valores abusivos deveriam ser afastados do cálculo
do débito executado
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP
13a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
0003241-85.2015.8.26.0218 Rel. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca J. 10.04.2017) Grifos nossos.
No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal
de Justiça assim decidiu:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE ACERCA DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO.VALOR CORRETO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE
CÁLCULO. ART. 739-A, § 5o, DO CPC. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO. EMENDA DA
INICIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento assente na
Jurisprudência

desta
Corte
Superior,

quando
o
fundamento dos Embargos for excesso de execução, cabe ao
embargante, na petição inicial, a indicação do valor
que entende correto e a apresentação da memória do
cálculo,
sob
pena
de
indeferimento
liminar,
sendo
inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da
Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno não provido.” (STJ
4a Turma
AgInt no REsp 1599000/GO
Rel. Min. Luis
Felipe Salomão J. 16.02.2017 Dje 23.02.2017)
A
cédula
de
crédito
bancário
é
uma
promessa de pagamento em dinheiro, emitida por pessoa
física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou
entidade a ela equiparada, decorrente de operação de
crédito de qualquer modalidade, como preceitua o artigo
26 da Lei 10.931 de 02.08.2004.
O artigo 28 da mesma lei, qualifica
expressamente a cédula de crédito bancário como título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo extrajudicial, independente da operação de
crédito que tenha motivado sua emissão, portanto, ainda
que emitida em razão de abertura de limite de crédito
rotativo persiste tal característica e com isso todas
prerrogativas inerentes a tal categoria, entre elas, a
possibilidade de cobrança pela via executiva.
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Contrato de crédito bancário consubstanciado em Cédula de
Crédito Bancário Configuração como título executivo por
expressa definição legal e que tem prazo certo para seu
resgate Art. 26 e seguintes da Lei 10931/04 Distinção
entre esta cártula e o contrato de abertura de crédito em
conta corrente Inaplicabilidade da Súmula 233 do E.STJ
Exceção de pré-executividade rejeitada
Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento no 7.075.877-9

Santos 11a Câmara de Direito Privado 29/06/06 Rel.
Des. Paulo Dias de Moura Ribeiro v.u.- V.8211)wtcn
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Cédula
de crédito bancário Documento acompanhado de planilha
de cálculo Título executivo extrajudicial por definição
legal
Dicção da Medida Provisória n. 2.160/01 e do
artigo 28 da Lei n. 10.931/04
Sentença extintiva
reformada Recurso provido para afastar o indeferimento
da inicial. (Apelação Cível n. 7.075.178/1 São José do
Rio Preto 15a Câmara de Direito Privado Relator: Des.
Cyro Bonilha 01.08.06 V.U. Voto n. 8.383) ig.
Cabe salientar que tal entendimento está
em consonância com a Súmula 14 do Tribunal de Justiça de
São Paulo, relativa à Seção de Direito Privado, aprovada
pelo Órgão Especial, que dispõe: “A cédula de crédito
bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo
extrajudicial”.
Esta C. Corte admite a constitucionalidade
dessa norma, conforme se verifica nos seguintes julgados
mais recentes:
“EXECUÇÃO
CONTRA
DEVEDOR
SOLVENTE
INDEFERIMENTO DA INICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
Documento com eficácia executiva reconhecida por expressa
disposição legal (artigo 28, da Lei no 10.931/04 e artigo
585,
inciso
VIII,
do
Código
de
Processo
Civil)
Precedentes
jurisprudenciais
-
Sentença
reformada Extinção afastada - Recurso provido”. (TJSP 19a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
002622589.2012.8.26.0405
Rel. Mário de Oliveira
J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.11.2013)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - A cédula de
crédito bancário, acompanhada de planilha que expresse
obrigação líquida e certa, é título executivo extrajudicial (art.
28
da
Lei
no
10.931/2004)
Entendimento pacificado tanto no STJ como no TJSP, com a
edição da Súmula 14 - TJSP RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP
23a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
0138569-60.2009.8.26.0100
Rel. Sérgio Shimura
J.
13.11.2013)
“Embargos
do
devedor.
Cédula
de
crédito bancário. Julgamento antecipado da lide. Extinção da
execução. Descabimento. As cédulas de crédito bancário
são consideradas títulos executivos extrajudiciais à luz
da Lei 10.931/04 e a teor da Súmula 14 da Seção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Questão ratificada no recente julgamento proferido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça REsp no 1.291.575/PR).
Decisão cassada. Recurso provido”. (TJSP 22a Câmara de
Direito Privado
Apel. 0015586-39.2012.8.26.0008 Rel.
Sérgio Rui J. 18.11.2013)
Convém
ponderar
que
a
questão
foi
ratificada recentemente pelo E. Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO
DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
de
operações
de
crédito
de
qualquer
natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma
legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o
credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II,
da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso
especial não provido”. (STJ 2a Seção REsp 1291575/PR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Min. Luis Felipe Salomão
J. 14.08.2013
DJe
02.09.2013)
“Exceção de pré-executividade - Rejeição -
Cédula de crédito bancário - Alegação de se cuidar
de confissão de dívida feita sem intenção de novar,
motivo pelo qual a execução deveria ter sido aparelhada,
também, com os contratos que deram origem à dívida e com
os extratos da conta corrente, não contendo, ainda,
assinatura de duas testemunhas - Inadmissibilidade -
Cédula que configura título executivo extrajudicial, nos
termos
dos
arts.
26
e
28 da Lei n.
10.931/04,
representando divida em dinheiro, certa, líquida e
exigível pela soma nela indicada, de conformidade com
tais dispositivos legais - Assinatura de testemunhas que
não configura requisito essencial deste título, consoante
se infere do disposto no art. 29 de referida Lei -
Rejeição que deve ser mantida - Recurso dos executados
improvido”. (TJSP
14a Câmara de Direito Privado
AI
9004970-12.2008.8.26.0000 Rel. Thiago de Siqueira J.
13.08.2008)
Nessa seara, considerada título de crédito
extrajudicial, vez que representa dívida em dinheiro,
certa líquida e exigível pelo valor fixado, apurado em
saldo
devedor,
aplicam-se
todas
as
disposições da
legislação cambial.
De sorte que as conclusões tidas na r.
sentença às fls. 275/277 devem ser mantidas:
“Observo
que
estão
presentes
todos
os
requisitos enumerados no artigo 783, do Código de
Processo Civil, já que a execução está embasada em
título executivo extrajudicial que consubstancia
obrigação certa, líquida e exigível.
No caso concreto, a execução está aparelhada
com cédula de crédito bancário que, “apresentada
conjuntamente com planilha de cálculo ou extratos
discriminados
do
débito,
é
título
executivo
extrajudicial, conforme dispõe o artigo 28, § 2o da
Lei10.931/04e
jurisprudência
do
STJ”.(TJSP,
Ap.Cívelno 0002761-73.2010.8.26.0577, 12a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. SANDRAGALHARDO ESTEVES j.
06.11.2013).
A própria Lei no 10.931/04 deixou bem assentada
referida característica, conforme artigo 28, o qual
dispõe: “A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”
A petição inicial da execução foi instruída com
a cédula de crédito bancário no 16380-1 (fls. 28/34)
e demonstrativo de débito (fls. 36/38) que explica
claramente a evolução da dívida, estando preenchidos
os
requisitos
do
art.
28,
da
Lei
10.931/2004,tratando-se de obrigação líquida, certa
e exigível, sendo a execução a via adequada.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO AJUIZADA COM FULCRO EMCÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO POSSIBILIDADE O artigo28, caput
e §2o da Lei 10931/04 reconhece que a cédula de
crédito bancário constitui título executivo dotado
de liquidez e certeza, desde que acompanhada de
planilhas de cálculo ou extratos da conta corrente
do devedor Súmula 14 do TJSP. Os documentos juntados
pelo exequente atendem aos requisitos previstos na
lei, possibilitando ao executado o pleno exercício
de suas faculdades processuais. Recurso desprovido,
nessa
parte.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
10931/04
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
COMPLEMENTAR 95/98 DESCABIMENTO - O artigo 18 da Lei
Complementar no 95/98 esclarece que a inexatidão
formal
de
norma
elaborada
mediante
processo
legislativo regular não autoriza seu descumprimento.
Assim, os vícios apontados pela agravante não
impedem
a
aplicação
do
referido
diploma
para
permitir o processamento de execução de título
extrajudicial ajuizada com fulcro em cédula de
crédito bancário. Recurso desprovido, nessa parte.(Agravo de Instrumento2021758-50.2013.8.26.0000,relator(a): Walter Fonseca, comarca: Guarulhos, órgão
julgador:11a Câmara de Direito Privado, data do
julgamento:
24/10/2013,datade
registro:30/10/2013,outrosnúmeros:202175850201382600
00).
Superada a preliminar arguida, de uma análise
atenta dos autos, constata-se que não houve a
apresentação da memória de cálculo do valor que o
embargante entende correto.
Pretende o embargante ver reconhecida a ilegalidade dos encargos contratados, com a
consequente revisão do valor cobrado, portanto,
pretende ver reconhecido o excesso de execução.
Dessa forma, o art. 917, § 3o do CPC dispõe que:
“Quando alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à do título, o
embargante declarará na petição inicial o valor que
entende
correto,
apresentando
demonstrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discriminado e atualizado de seu cálculo”.
Nesse sentido:
Embargos à execução de título extrajudicial
fundada em cédula de crédito bancário Cerceamento de
defesa Inocorrência Provas produzidas autorizavam o
julgamento antecipado Preliminar rejeitada. Embargos
à execução de título extrajudicial fundada em cédula
de crédito bancário Não conhecimento das teses de
abusividade dos juros e ilicitude da capitalização
com improcedência dos embargos -Cabimento - Tese de
excesso de execução, sem indicação do valor que os
embargantes entendessem devido mediante memória de
cálculo - Desatendimento do art. 917,§§3o e 4o, I,
do CPC Sentença mantida Recurso negado.* (TJSP;
ApelaçãoCível1000155-93.2018.8.26.0506;
Relator(a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/01/2019; Data de
Registro: 21/01/2019).”
Assim, as conclusões tidas pelo MM juiz é
o que se verifica nos autos, devendo ser respeitado esse
entendimento.
De tal sorte que não prospera o recurso e
tendo em vista o trabalho a maior e aplicando o disposto
no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, fixo os
honorários advocatícios em R$ 15.000,00.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator